Tribunal: TJSP
Processo: 1002032-43.2017.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
r Municipal no 182/07. Progressão devida. Apelo provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1002032-43.2017.8.26.0655; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Várzea Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

Várzea Paulista

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA. ADICIONAL DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. Titular de cargo de agente de gestão, nomeada assistente administrativa. Conclusão de curso superior em área compatível. Cumprimento dos requisitos previstos para a progressão funcional no art. 44, IV, da Lei Complementar Municipal no 182/07. Progressão devida. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163168
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002032-43.2017.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante SILVIA
APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002032-43.2017.8.26.0655 -Voto no 10288
2
Voto no 10.288
Apelação no 1002032-43.2017.8.26.0655 VÁRZEA PAULISTA
Apelante: SÍLVIA APARECIDA DA SILVA
Apelado: MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA
Juíza de Primeiro Grau: Dra. Érica Midori Sanada
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
VÁRZEA PAULISTA. ADICIONAL DE PROGRESSÃO
FUNCIONAL. Titular de cargo de agente de gestão, nomeada
assistente administrativa. Conclusão de curso superior em
área compatível. Cumprimento dos requisitos previstos para a
progressão funcional no art. 44, IV, da Lei Complementar
Municipal no 182/07. Progressão devida. Apelo provido em
parte.
Trata-se de apelação interposta por Sílvia Aparecida da Silva
contra a r. sentença de fls. 596/602, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente ação ajuizada pela apelante em face do Município de Várzea Paulista,
condenando-o a pagar à autora o adicional de nível universitário, previsto na Lei
Complementar Municipal no 181/07.
Narra a autora que é titular de cargo de agente de gestão,
enquadrada na Classe E, nível de capacitação I, padrão de vencimento P20, em
conformidade com o disposto no art. 25, III, da Lei Complementar Municipal no
182/07. Aponta que foi nomeada auxiliar administrativa pela Portaria no 2.855, de 7
de agosto de 1995; e relata que, em 27 de agosto de 2016, colou grau em Curso
Superior de Tecnologia em Gestão Pública, ministrado pela UNIP.
Infere, dessa narrativa, que preencheu os requisitos previstos no art.
44, IV, da Lei Complementar em questão, tendo direito à progressão para a classe F
e a adicional de 9%, de acordo com o anexo XV do diploma legal em comento; e
pede a condenação do Município a proceder a tanto e a pagar-lhe as correlatas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002032-43.2017.8.26.0655 -Voto no 10288
3
diferenças remuneratórios em atraso (fls. 604/607).
Em contrarrazões, o Município defende não se conheça do recurso,
por ofensa ao princípio da dialeticidade; e no mérito, argumenta que o anexo XV,
“utilizado pela recorrente para fundamentar o aumento no índice de 9% é referente
ao incentivo de titulação, que só pode ser concedido quando o título adquirido não
seja utilizado para progressão funcional” invocando nesse sentido o art. 56 do
diploma legal em questão.
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
Não há falar-se em violação à dialeticidade, havendo a autora
atacado especificamente, a fls. 607, a assertiva de que não havia efetuado prova de
preenchimento dos requisitos para a progressão funcional.
Esses requisitos encontram-se disciplinados no art. 44, caput e
inciso IV, da Lei Complementar Municipal no 182/07:
“Art. 44. Observado o interstício previsto no art. 42 desta lei, o
servidor estável ocupante de um dos cargos e especialidades
ptrevistos nos inciso deste artigo terá progressão funcional
automática, desde que alcançados, pelo servidor, os requisistos
estabelecidos neste artigo.
(...)
IV No cargo ou emprego de agente de gestão e especialidade de
assistente administrativo para técnico em gestão, desde que
concluído o ensino superior em área compatível com as atividades
desenvolvidas pelo servidor;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002032-43.2017.8.26.0655 -Voto no 10288
4
Vale notar que, ao se remeter ao art. 42, o art. 44, caput, reporta-se
apenas ao interstício previsto naquele instituindo disciplina específica em que a
progressão é automática, independentemente do assentimento da Administração,
vale dizer, dispensadas as demais exigências do art. 42:
Art. 42. Progressão funcional é o instituto pelo qual o servidor
público municipal de Várzea Paulista, com mais de 5 (cinco) anos
no cargo, na classe e na especialidade, dados a necessidade da
Prefeitura Municipal de Várzea Paulista e o cumprimento dos
requisitos instituídos por esta lei, poderá deslocar-se para outra
classe e/ou especialidade do cargo a que pertence, através de
processo de capacitação funcional.”
Para os fins do art. 44, importa apenas que o servidor tenha “mais
de 5 (cinco) anos no cargo, na classe e na especialidade”; e a autora de fato provou
ser essa a sua situação, que se amolda à hipótese do inciso IV do aludido artigo
juntando a fls. 10 cópia da Portaria que a designou, em 1995, para ocupar cargo de
Auxiliar Administrativo; e, a fls. 14/17, documentos indicativos da conclusão de
curso superior em Tecnologia de Gestão Pública.
Com razão observa o Município, contudo, que a progressão não se
confunde com o incentivo à titulação que o art. 56 da Lei Complementar no182/07
reserva “ao servidor estável, ocupante dos cargos de agente de infra-estrutura, de
agente de gestão, de agente de políticas sociais, de agente de fiscalização de
trânsito e de guarda municipal que adquirir título de educação formal superior ao
exigido para a sua especialidade, desde que não tenha obtido progressão
funcional para a qual o título seja pré-requisito”.
Havendo a autora postulado e obtido progressão funcional por força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002032-43.2017.8.26.0655 -Voto no 10288
5
da conclusão de curso superior, não pode clamar pelo percentual que o Anexo XV
da aludida lei estipula no bojo de Tabela de Incentivo de Titulação sendo intuitivo
que o pressuposto dessa aplicação é a permanência do servidor na classe de
origem, depois da obtenção do título.
Provido em parte o apelo, a autora resta vencida em parte mínima;
e assim deve o réu arcar, portanto, com a totalidade das custas e despesas
processuais, afastando-se a condenação da autora em honorários de advogado.
Passam os honorários devidos ao advogado do autor a ser de 12%
do valor da condenação, considerado nesse percentual tanto a sucumbência integral
do réu como o acréscimo previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo.
BANDEIRA LINS
Relator